Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÂO ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS POST MORTEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 1.723, CC. NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO AUTOR, DO QUAL NÂO SE DESINCUMBIU. ART. 373, I, CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §§ 8o E 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pediu o reconhecimento da existência e posterior dissolução de união estável alegadamente constituída com a genitora dos réus. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. O autor pleiteia a reforma daquele ato processual. Afirma, em suma, que as provas juntadas aos autos, tais como fotos de reuniões familiares, declarações de testemunhas e declaração do apelante como dependente no plano de saúde da falecida, comprovam a convivência pública, contínua, com objetivo de constituir família.
2. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, assim entendida como a que se refere a uma determinada situação jurídica de alguém, no caso, o estado civil. Por se tratar de ação de estado, a procedência do pedido exige prova estreme de dúvidas, o que se analisará no presente caso. 2.1. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo artigo 1.723 do Código Civil: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.” 2.2. Tal instituto também é assim reconhecido pelo art. 1o, da Lei no 9.278/96 cumulado com o art. 226, §3o, da CF. Destarte, não há requisito mínimo de tempo para a caracterização da união estável, nem a comprovação de que as partes convivam sob o mesmo teto. Contudo, ressalta o dispositivo mencionado que os pressupostos da intenção de constituir família são: convivência pública, contínua e duradoura. 2.3. A união estável somente pode ser reconhecida quando o relacionamento encontra publicidade, devendo ser reconhecido no meio familiar e social, como inequívoca convivência como marido e mulher, marcada pela comunhão de vida, de interesses e de afeto, à semelhança do que ocorre no casamento. 2.4. O mesmo citado artigo 1.723, § 1o, do Código Civil afirma que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, não se aplicando a incidência do inciso VI (pessoas casadas) no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
3. Nesse sentido, incumbia à parte autora comprovar de forma inconteste que a convivência com a falecida ocorreu de forma pública, contínua e duradoura, e que fora estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1o da Lei n.o 9.278/96 e art. 1.723, CC), o que não ocorreu. 3.1. No caso em análise, o autor não juntou aos autos qualquer prova idônea a demonstrar a veracidade de suas alegações. Ele sequer apresentou o rol de testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente advertido de que assim deveria proceder e das consequências. 3.2. Por outro lado, os requeridos, filhos da falecida, além de não reconhecerem a procedência do pedido exordial, asseveraram que o relacionamento amoroso mantido entre a genitora e o autor não preenchia as características necessárias à configuração de uma união estável. Afirmaram que o referido relacionamento findou em 2019, ou seja, muito antes do óbito da genitora, ocorrido em 27/04/2021, bem como que o autor era casado e convivia com a sua esposa em Taguatinga. Restou claro também que a falecida sempre morou com o filho e que após este se mudar para outra unidade da federação a falecida passou a residir com a filha. 3.3. Para comprovarem suas alegações, os requeridos juntaram aos autos a fatura de energia elétrica em nome da falecida referente ao mês de 13/04/2021 e o endereço diferente do alegado pelo autor como sendo o da residência do casal. Corroborando com essas afirmações, foi juntado aos autos o último contracheque da falecida, no qual também consta o endereço da fatura de energia. 3.4. Por fim, os requeridos conseguiram demonstrar que o autor residia em Taguatinga com a sua esposa, conforme autos faturas da Net em nome do autor e com vencimento em 25/08/2018 e 28/04/2017, documentos não impugnados pelo autor.
4. Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, os requisitos indispensáveis à configuração da união estável, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4.1. Veja: “(...) II. A convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, pressupostos que o artigo 1.723 do Código Civil exige para a existência da união estável, no palco processual estão aglutinados nos fatos constitutivos do direito do autor, na esteira do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. III. À falta de elementos de convicção conclusivos sobre os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 da Lei Civil, não há como reconhecer a existência de união estável. (...)”. (07161226420178070007, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/10/2019).
5. Parecer do Ministério Público: " Deste modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar prova apta a sustentar suas alegações, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC. Nessa linha, o que se constata é que a união estável entre o apelante e a genitora dos apelados não existiu. E, sendo assim, resta indene de dúvidas que a argumentação do apelante se revela frágil e desprovida de fundamentação e, por consequência, seu pedido carece de amparo legal" (Procuradora de Justiça Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima).

6. A norma do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de de R$ 500,00 para R$ 600,00, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
7. Apelo improvido.